Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725556-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO 81 LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO KIYOSHI MIZUNO, WILSON MITSUO KAY AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi proferida decisão pelo Juízo de origem (ID 104515371 dos autos originários), que suspendeu os efeitos da imissão na posse do imóvel, a fim de que seja realizada prova pericial antecipadamente. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator